Tribunal: STF
Processo: Rcl 41284
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida cautelar, na qual se sustenta que o ato judicial ora questionado – emanado do Colégio Recursal da comarca de São José do Rio Preto/SP – teria desrespeitado o enunciado constante da Súmula Vinculante nº 04/STF, que possui o seguinte teor:
    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.” (grifei)
    A parte ora reclamante, para justificar a alegação de desrespeito ao referido enunciado vinculante, assinala que o órgão judiciário de cuja decisão se reclama determinou fosse utilizado, como base de cálculo do adicional de insalubridade, o vencimento percebido pela ora beneficiária.
    Postula-se, nesta sede processual, a concessão do provimento liminar, em ordem a suspender os efeitos da decisão questionada.
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pedido de medida liminar. E, ao fazê-lo, observo que os elementos produzidos na presente sede reclamatória parecem evidenciar a ocorrência de transgressão ao enunciado da Súmula Vinculante nº 04/STF, revelando-se suficientes para justificar, na espécie, o acolhimento da pretensão cautelar deduzida pela parte ora reclamante.
    É que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao proclamar, no julgamento do RE 565.714/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, a  não recepção, pela Constituição da República, do art. 3º, § 1º, da Lei Complementar paulista nº 432/85, entendeu que a vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo revela-se inconstitucional, concluindo, então, pela impossibilidade de modificação, por decisão judicial, da base de cálculo do benefício em questão:
    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves).
    A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. 
    O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil.
    Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo.
    2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X).
    3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois, mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez.
    4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”
    (RE 565.714/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    Impõe-se reconhecer que a impossibilidade de definição, pelo Poder Judiciário, de uma base de cálculo específica em tema de remuneração laboral (empregado) ou funcional (agente público) deriva da necessidade de respeito aos postulados constitucionais da reserva absoluta de lei e da divisão funcional do poder.
    Isso significa, portanto, que juízes e Tribunais não podem, nessa matéria, substituir por seus próprios critérios aqueles que só podem emanar, legitimamente, por expressa determinação constitucional, do legislador.
    Não cabe, pois, ao Poder Judiciário atuar na anômala condição de legislador positivo (RTJ 126/48 – RTJ 143/57 – RTJ 146/461-462 – RTJ 153/765 – RTJ 161/739-740 – RTJ 175/1137, v.g.), para, em assim agindo, proceder à imposição de seus próprios critérios, afastando, desse modo, os fatores que, no âmbito de nosso sistema constitucional, só podem ser validamente definidos pelo Parlamento (J. J. GOMES CANOTILHO, “Direito Constitucional e Teoria da Constituição”, p. 636, item n. 4, 1998, Almedina).
    É que, se tal fosse possível, o Poder Judiciário – que não dispõe de função legislativa – passaria a desempenhar atribuição que lhe é institucionalmente estranha (a de legislador positivo), usurpando, desse modo, no contexto de um sistema de poderes essencialmente limitados, competência que não lhe pertence, com evidente transgressão ao princípio constitucional da separação de poderes. 
    Não constitui demasia observar, por oportuno, que a reserva de lei – consoante adverte JORGE MIRANDA (“Manual de Direito Constitucional”, tomo V/217-220, item n. 62, 2ª ed., 2000, Coimbra Editora) – traduz postulado revestido de função excludente, de caráter negativo (que veda, nas matérias a ela sujeitas, como sucede no caso ora em exame, quaisquer intervenções, a título primário, de órgãos estatais não legislativos), e cuja incidência também reforça, positivamente, o princípio que impõe à administração e à jurisdição a necessária submissão aos comandos fundados em norma legal, de tal modo que, conforme acentua o ilustre Professor da Universidade de Lisboa, “quaisquer intervenções – tenham conteúdo normativo ou não normativo – de órgãos administrativos ou jurisdicionais só podem dar-se a título secundário, derivado ou executivo, nunca com critérios próprios ou autônomos de decisão” (grifei).
    Cumpre acentuar, por relevante, que a orientação determinada pela Súmula Vinculante nº 04/STF tem sido reafirmada em casos nos quais se instaurou controvérsia virtualmente idêntica à que ora se examina (Rcl 6.368/SC, Rel. Min. EROS GRAU – Rcl 6.513-MC/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Rcl 6.833-MC/PR, Rel. Min. EROS GRAU – Rcl 7.670-MC/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO – Rcl 6.831-MC/PR, Rel. Min. ELLEN GRACIE – Rcl 6.832-MC/PR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Rcl 7.794-MC/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Rcl 7.800-MC/PR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – Rcl 7.805-MC/PR, Rel. Min. EROS GRAU – Rcl 7.991-MC/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – Rcl 8.042- -MC/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Rcl 8.326-MC/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – Rcl 11.266/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Rcl 14.898/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Rcl 15.063/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.).
    É importante assinalar, neste ponto, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 565.714/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, não obstante a diretriz que viria a ser consolidada na Súmula Vinculante nº 04/STF, reconheceu a possibilidade de utilização, embora em caráter meramente supletivo, do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem pecuniária de servidor público ou de benefício laboral de empregado (adicional de insalubridade, no caso), até a superveniência de legislação ou, quando viável, de celebração de acordo coletivo ou de convenção coletiva de trabalho.
    Na realidade, esta Suprema Corte, ao assim decidir, construiu solução destinada a obstar a ocorrência de indesejável estado de “vacuum legis”.
    Cabe ressaltar que esse entendimento – que encontra apoio no magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (Rcl 6.266/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Rcl 6.873-MC/SP, Rel. Min. MENEZES DIREITO – Rcl 7.795-MC/PR, Rel. Min. MENEZES DIREITO – Rcl 7.945-MC/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO, v.g.) – mereceu especial destaque da eminente Ministra ELLEN GRACIE, em decisão que proferiu, como Relatora, sobre a matéria ora em exame (Rcl 8.060-MC/SP):
    “É que, quando do julgamento do RE 565.714/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJE 07.11.2008, que originou a referida súmula, estabeleceu-se que o adicional de insalubridade deve ter como base de cálculo o salário mínimo, até que sobrevenha nova base de cálculo fixada por lei ou convenção coletiva.” (grifei)
    Sendo assim, em face das razões expostas e em juízo de estrita delibação, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender, cautelarmente, até final julgamento da presente reclamação, a eficácia da decisão ora questionada e, ainda, a tramitação do Processo nº 1010580- -32.2019.8.26.0576.
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Colégio Recursal da comarca de São José do Rio Preto/SP (Processo nº 1010580-32.2019.8.26.0576 ).
    2. Cite-se a parte beneficiária da decisão ora impugnada (Edna Rosa Trindade), para, querendo, contestar a presente reclamação no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 989, III).
    Arquivem-se os presentes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 09 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator